Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701231-49.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LH TURISMO E VIAGENS LTDA AGRAVADO: ISABELA MARTINS NASCIMENTO DE SOUZA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por LH TURISMO E VIAGENS LTDA contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de nulidade da citação. Afirmou a Agravante que já havia mudado de endereço quando do recebimento da citação. Requer a suspensão da decisão que rejeitou a objeção de nulidade de citação levantada pela agravante e determinou a continuidade do cumprimento de sentença. No mérito do Recurso requereu a declaração de nulidade da citação e a cassação da sentença. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e a necessária urgência da medida postulada. A decisão prolatada na origem seguiu o raciocínio de que a alteração do endereço somente poderia surtir efeitos a partir do registro da alteração Contratual realizada na Junta Comercial de Pernambuco, ou seja, dia 04.11.2021. Assim, tendo a citação sido realizada no dia 29.10.2021, reconheceu-se como válido o ato. É necessário ponderar sobre a existência de dois contratos de coworking. O primeiro, celebrado com a empresa Virtua, com vigência a partir de 07 agosto de 2020 e com cláusula específica de permissão de utilização do seguinte endereço fiscal: Av. Conselheiro Aguiar, n. 4599, sala 001, Boa Viagem, Recife/PE, local onde foi entregue a citação (ID 37257671). O segundo, celebrado com a empresa Eva Escritórios Virtuais, com cláusula de vigência a partir de 29.09.2021, também com cláusula especifica de permissão de utilização do seguinte endereço fiscal: Av. Antônio Torres Galvão, n. 221, Imbiribeira, Recife/PE, local registrado como sede fiscal na alteração contratual perante a Junta Comercial (ID 37257672). Esses documentos necessitam ser submetidos a exame pelo Colegiado para se reconhecer, ou não, que a mudança de fato da sede fiscal da empresa antes de registrada a alteração contratual na Junta Comercial seja capaz de tornar nulo o ato de citação realizado em 29.10.2021, no antigo endereço. O confronto deverá ser realizado, inclusive, com os atos de citação realizados dos demais processos que a empresa responde, conforme documento objeto do ID 37257674, todos relacionados com o mesmo contrato de prestação de serviços. Enquanto isso não ocorrer se mostra prudente a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo a realização de qualquer ato expropriatório. Assim, concedo a liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso, o que acarreta a suspensão de qualquer ato expropriatório. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Intimem-se a Agravante para trazer quadro comparativo das citações realizadas nos processos a que se refere o documento de ID 37257674, indicando o número do respectivo processo, data da citação e endereço da diligência. Dispensado o envio de informações. Adote a Secretaria da Turma as providências necessárias para que conste no cadastro do presente recurso a correta numeração do processo na origem (0755204-36.2021.8.07.0016). Encaminhe-se cópia da presente decisão ao 5o Juizado Cível de Brasília, processo n. 0749532-47.2021.8.07.0016, para ciência do objeto do presente recurso. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.